Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO.

1. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.

3. O fato de o usuário do serviço público ter adimplido as contas referentes aos últimos noventa (90) dias apenas após a interrupção do serviço não é óbice ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

4. Agravo de instrumento desprovido.